Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-47.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002191-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 022.671.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR - CPF: 060.831.446-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO PROVISÓRIO EM NOME DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 860 DO CPC. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Altemir Ottoni contra decisão que, nos autos de execução por multa de litigância de má-fé (cumprimento de sentença nº 0012779-32.2018.8.11.0015), indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos nº 1008943-24.2024.8.11.0015, sob o argumento de ilegitimidade do agravante e inadequação da via eleita, e deferiu a penhora e remoção de 5.000 sacas de soja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de penhora no rosto dos autos foi formulado na via processual adequada, à luz do art. 860 do CPC; (ii) apurar se houve a apresentação de memória de cálculo atualizada pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 860 do CPC condiciona a validade da penhora sobre crédito judicial à averbação nos autos onde tramita o direito e na ação de execução, cabendo ao juiz competente do crédito a formalização da medida.

A execução em análise possui natureza definitiva e não comporta garantia com crédito provisório de terceiro, devendo eventual pleito de penhora observar o trâmite processual apropriado e a iniciativa do juízo competente do crédito.

O Juízo prolator da decisão agravada observou corretamente os requisitos legais para a penhora no rosto dos autos e respeitou o juízo competente para a prática do ato de constrição.

A planilha atualizada do débito foi devidamente apresentada nos autos em 13.12.2024, demonstrando a regularidade e a transparência da quantificação da dívida, afastando a alegação de ausência de memória de cálculo.

A ordem de penhora e remoção de 5.000 sacas de soja encontra-se devidamente fundamentada e acompanhada de cálculo atualizado, inexistindo nulidade ou prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A formalização da penhora sobre crédito judicial deve ser requerida no juízo onde tramita o processo em que o direito é discutido, conforme o art. 860 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop (Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula) que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial em Cumprimento de Sentença nº 0012779-32.2018.8.11.0015,
indeferiu
o pedido de penhora no rosto dos autos nº 1008943-24.2024.8.11.0015, sob os fundamentos de que a via eleita não seria a apropriada e de que o agravante não possui legitimidade para pleitear tal providência.

Por fim, não estando o feito garantido por penhora, depósito ou caução, deferiu o pedido de penhora e remoção de 5.000 sacas de soja, depositando-as nas mãos da parte exequente.

Os agravantes argumentam que a decisão agravada demanda reforma pelos seguintes motivos:

I. Legitimidade e Interesse

O agravante sustenta que possui interesse direto e legitimidade para formular o pedido de penhora no rosto dos autos do crédito sucumbencial, especialmente porque conta com a expressa anuência de seus advogados, os quais são credores da verba sucumbencial devida pelo agravado.

O crédito indicado é proveniente de um cumprimento provisório de sentença em curso (autos nº 1008943-24.2024.8.11.0015) e o valor é suficiente para garantir a suspensão da execução em trâmite.

Afirmam que a decisão incorreu em erro ao considerar que o executado carece de legitimidade para promover a indicação do crédito para penhora no rosto dos autos sem considerar a anuência prestada pelo advogado credor da verba sucumbencial.

II. Meio Adequado para Indicação ou Nomeação à Penhora no Rosto dos Autos

Contesta o entendimento do juízo de origem de que o pedido de penhora no rosto dos autos deve ser formulado nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora.

Argumenta que o artigo 860 do CPC não impõe que o pedido seja formulado nos autos do direito a ser penhorado, mas sim que a penhora seja "averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado".

Aduz que o indeferimento, baseado em um pretenso erro formal, ignora os exatos termos e a interpretação do art. 860 do CPC, o que justifica a reforma da decisão.

Sugere que, se houvesse dúvida sobre a validade da indicação nos próprios autos executivos, deveria ter sido lhe oportunizado prazo para esclarecimentos ou apresentação de documentos complementares, comprovando a concordância dos advogados.

III. Necessidade de Apresentação de Memória de Cálculo Pelo Exequente

Aponta que a última memória de cálculo apresentada pelo Agravado nos autos é de 05/11/2020, ou seja, há mais de 04 anos.

Afirma que houve uma constrição patrimonial posterior, em 25/11/2021, que resultou na reversão de R$ 111.233,41 para a conta do Poder Judiciário, valor este não incluído nos cálculos.

O juízo de origem, ao indeferir a revisão dos cálculos, limitou-se a dizer que a alegação de dúvida não era suficiente para desconstituir penhoras, devendo ser objeto de impugnação específica.

Defende que a apresentação de cálculos atualizados pelo exequente é fundamental para permitir a impugnação e o Poder Judiciário não deveria atender a pedidos de penhora de ativos financeiros com base em valores aleatórios.

Portanto, passados mais de 04 anos da última penhora e levantamento, a parte credora deveria apresentar demonstrativo atualizado do crédito remanescente.

IV. Nulidade da Ordem de Penhora de Cinco Mil Sacas de Soja

Sustenta a nulidade da ordem de penhora e remoção de 5.000 sacas de soja, alegando que o Agravado formulou o pedido sem apresentar memória de cálculo, cotação do preço da saca de soja na região ou qualquer comprovação que permitisse a impugnação.

A decisão que apreciou os embargos de declaração limitou-se a reiterar os fundamentos da decisão anterior sem analisar os seus argumentos, especialmente a omissão quanto à necessidade de apresentação da memória de cálculo pelo exequente e os efeitos dos embargos de terceiros relacionados à penhora de ativos financeiros.

Ao rejeitar os embargos sob a justificativa de que a matéria deveria ser suscitada por outro recurso, a decisão desconsiderou a função dos embargos de declaração de sanar omissões e obscuridades (art. 1.022, I e II, do CPC), configurando afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF-88).

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com comunicação ao juízo de origem para suspender o cumprimento do mandado de penhora e remoção dos grãos, o levantamento dos valores constritos e a penhora de outros bens até o julgamento do recurso.

2-)
no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de acolher a indicação do crédito à penhora.

O efeito suspensivo foi indeferido em 10.02.2025, pelo então Relator Des. Sebastião Barbosa Farias (id. 266898892).

Contrarrazões no id. 266541271.

O Agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu a tutela recursal (id. 269600756).

Em 06.05.2025, o Relator se declarou suspeito para processar e julgar quaisquer das partes, bem como qualquer parte representada pelos advogados, Pedro Pereira de Souza e seus associados; Bernardete Lerner, Reneu Jacob Lerner e Outro(s), Rafael Barion de Paula, Antonio João de Carvalho Junior, Rony de Abreu Munhoz e Rafael Esteves Stellato (id. 284441390).

Os autos foram redistribuídos na mesma data, sendo sorteada a Desa. Clarice Claudino da Silva que, na data de 10.05.2025, se declarou suspeita para atuar nos feitos em que atuam os Advogados Diogo Luiz Biondo de Souza, Pedro Pereira de Souza e Rafael Barion de Paula (id. 285512376).

Em 10.06.2025, os autos foram remetidos ao substituto legal, nos termos do art. 216, § 1º, do TI-TJMT, Dr. Marcio Aparecido Guedes que, entendeu que a prevenção para julgar o recurso era da Desa. Marilsen Andrade Addario, sendo então, a ela remetido (id. 290740982).

Na data de 11.06.2025, a Desa. Marilsen Andrade Addario se declarou suspeita para processar e julgar o recurso (id. 292802885).

Em 12.06.2025, o processo foi redistribuído para esta julgadora.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cumprimento de sentença nº 0012779-32.2018.8.11.0015, promovido por Edson Martins Gomes (Agravado) contra José Altemir Ottoni (Agravante), busca o pagamento de R$ 324.390,83 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos) a título de multa por litigância de má-fé, arbitrada nos autos da ação reivindicatória nº 4419-89.2010.8.11.0015.

A ação reivindicatória original, ajuizada em 2010 pelo Agravado, buscava a propriedade de um imóvel rural de 2.420 hectares (matrícula nº 1.068, CRI de Sinop).

No decorrer dessa ação, o Agravante José Altemir Ottoni, juntamente com Reneu Jacob Lerner, Bernadete Lerner e Beatriz Lauxen Ottoni, interpôs um agravo de instrumento (nº 109282/2015) e, posteriormente, opôs embargos de declaração.

Devido à condução "temerária" da lide, foram condenados à multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, valor este que é objeto do cumprimento de sentença ora agravado.

Entretanto, a ação reivindicatória foi julgada improcedente em primeiro grau, com o acolhimento da exceção de usucapião, e o recurso de apelação interposto pelo Agravado foi desprovido, mantendo a improcedência do pedido reivindicatório.

Apesar disso, o Agravado ajuizou três cumprimentos de sentença para receber a multa por litigância de má-fé, incluindo o presente processo contra José Altemir Ottoni, e os autos nº 0012780-17.2018.8.11.0015 e 0012781-02.2018.8.11.0015 contra Reneu Jacob Lerner, Bernadete Lerner e Beatriz Lauxen Ottoni.

O Agravante indicou à penhora, com a anuência de seu advogado, um crédito de honorários advocatícios no valor de R$ 2.607.733,14 (dois milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e trinta e três reais e quatorze centavos) que seus advogados executam contra o Agravado em cumprimento provisório de sentença (autos nº 1008943-24.2024.8.11.0015).

O objetivo era garantir a suspensão da execução e possibilitar futura compensação. Além disso, o Agravante impugnou penhoras de ativos financeiros e questionou o valor da cobrança.

Feita essas digressões, entendo que a decisão não merece reparos.

O indeferimento do pedido de penhora do crédito provisório pelo juízo de origem revela-se acertado e em conformidade com as diretrizes processuais vigentes.

A fundamentação para tal decisão reside na inadequação da via eleita para a formulação do pleito, em consonância com o que preceitua o artigo 860 do CPC, que giza:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque,
nos autos pertinentes ao direito
e na
ação correspondente à penhora
, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

O referido dispositivo legal estabelece requisitos claros para a efetivação da penhora sobre direitos pleiteados em juízo.

Para que tal medida seja válida e produza seus efeitos, é imprescindível que a averbação da penhora ocorra "n
os autos pertinentes ao direito

e na ação correspondente à penhora
". Esta dupla exigência visa garantir a publicidade do ato e a sua correta vinculação ao processo principal em que o direito está sendo discutido, assegurando que a constrição recaia, de fato, sobre os bens que forem adjudicados ou que couberem ao executado ao final da demanda.

A observância desse rito é crucial para evitar tumulto processual e assegurar a segurança jurídica dos atos de execução.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029527-94.2023.8.11.0000 AGRAVANTE: NYLVAN JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO: ROSEMEIRE DE QUEIROZ MORAIS CARLOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA EXECUÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA EXEGESE DO ART. 860 DO CPC AO CASO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PRESSUPÕE QUE O EXECUTADO TENHA CRÉDITO A RECEBER EM OUTRO PROCESSO, NÃO QUE LÁ TAMBÉM SEJA DEVEDOR – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INTENTADA CONTRA A MESMA EXECUTADA EM QUE ESTA TEVE CONTRA SI DEFERIDA PENHORA PLEITEADA PELA PARTE EXEQUENTE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO PODE PREVALECER SOBRE A EXECUÇÃO EM SI, SOB PENA DE RESTAR INÓCUA A AÇÃO EXECUTIVA INTENTADA PELO CREDOR PRIMITIVO – PREFERÊNCIA DO ARTIGO 787 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora no rosto dos autos ocorre quando se penhoram créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor.

Como bem elucidado na decisão guerreada, não há nos autos do processo de execução de número 1003403-73.2022.8.11.0044 direito de titularidade da parte executada, mas sim penhora efetuada contra ela à pedido da exequente, não incidindo, deste modo, a exegese do art. 860 do CPC, a qual expressamente preleciona que para fins de penhora no rosto dos autos é necessário que o direito/crédito seja vindicado pela parte executada, o que não é o caso, na medida em que esta figura como devedora executada que teve contra si operada penhora.

Ainda que se trate de verba de natureza alimentar, certo é que a penhora no rosto dos autos não pode prevalecer sobre a execução em si, sob pena de restar inócua a ação executiva intentada pelo credor primitivo, de modo que, no caso concreto, deve prevalecer a regra de ordem preferencial insculpida no art. 787 do CPC, como corretamente determinado pelo Juízo a quo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029527-94.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2024)

AGRAVANTE (S): GERALDO ROBERTO PESCE

AGRAVADO (S): GILVAN MENECHINI

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DEVEDOR QUE NÃO FIGURA COMO CREDOR NOS AUTOS DA PENHORA . CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A penhora no rosto dos autos, de que trata o art. 860 do CPC/15, é modalidade de penhora de crédito, que consiste na constrição de créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor de terceiro.
Não existindo bens ou direitos do devedor em ação correspondente a penhora, mas créditos de terceiros, incabível a penhora no rosto dos autos. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001191-22.2019.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/05/2019)

Adicionalmente, é fundamental ressaltar que a situação em análise se insere no contexto de uma execução definitiva, e não de uma garantia provisória. Essa distinção é crucial, pois as regras e os pressupostos para a penhora em cada uma dessas modalidades processuais podem variar significativamente.

Em uma execução definitiva, a finalidade é a satisfação do crédito já reconhecido, enquanto em uma garantia provisória, o objetivo é assegurar o resultado útil de um processo em andamento.

Dessa feita, indubitável que o pedido do Agravante deveria ter sido direcionado ao Juízo onde tramita o processo executivo, já que a ele compete deliberar sobre a penhora e a satisfação do crédito. Ele é o Juiz natural para decidir sobre os atos de constrição solicitados pelo credor e devedor, podendo, se for o caso, requisitar auxílio e cooperação do Juízo onde tramita o processo, a qual a obrigação será satisfeita.

Por fim, no que concerne à arguição de nulidade da penhora das sacas de soja, esta se revela igualmente infundada. A memória de cálculo detalhada do débito, documento essencial para a compreensão e validação do valor executado, foi devidamente apresentada aos autos em 13.12.2024, conforme atesta a planilha de id. 178750468.

A existência e a data de juntada deste documento demonstram a regularidade do procedimento e a transparência na quantificação da dívida, afastando qualquer vício que pudesse ensejar a nulidade da constrição judicial.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fica prejudicado os Embargos de Declaração (id. id. 269600756).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025